Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-78.2021.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como condenar os réus solidariamente à devolução de R$ 6.500,00. Contrarrazões apresentadas.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas indica que o recorrente não declara imposto de renda e que o extrato bancário apresentado denota o recebimento de poucos recursos, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/1988, o benefício da gratuidade de justiça.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. A preliminar se confunde com o próprio mérito do recurso. Sendo o Juiz o destinatário das provas e sendo essas contundentes e suficientes para formar o seu livre convencimento e comprovar a dinâmica dos fatos, nos termos do art. 371 do CPC/2015, mostra-se desnecessária a produção de outros elementos de convencimento.
4. No caso, o recorrente foi intimado reiteradas vezes a esclarecer o que pretendia provar com a prova oral e não o fez. Ademais, resta incontroverso que o contrato não fora cumprido pelo réu. Conforme a r. sentença: "A despeito das alegações dos réus de exceção de contrato não cumprido, eles reconhecem que as ações previstas no contrato de honorários não foram ajuizadas. Deve-se ressaltar que o restante do valor não é devido, pois somente seria pago se o serviço fosse prestado e houvesse êxito, razão pela qual não há que se falar em mora do autor.". Nesse sentido, precedente desta Primeira Turma Recursal: acórdão 1417808.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46, Lei n.o 9.099/1995).

6. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995); todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça ora deferida.